Tribunal: TJBA
Processo: 0030115-40.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030115-40.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: TECELAGEM DE SISAL DA BAHIA IND COM EXP IMP LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, FRANCISCO ASSIS BORGES RIBEIRO SOBRINHO

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, ILAN GOLDBERG

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 339 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão proferida em sede de admissibilidade recursal.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado integralmente os fundamentos e provas veiculados na apelação, especialmente documentos técnicos e registros relacionados a sinistro.

3. Alega violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, afirmando inadequada aplicação do Tema 339 do STF.

4. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam analisados os elementos probatórios indicados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao concluir pela suficiência da fundamentação do acórdão recorrido, à luz do art. 1.022 do CPC e do dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

7. A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada por incoerência entre suas próprias premissas ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação da parte ou o conjunto probatório.

8. No caso, a embargante não indica contradição interna no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada quanto à suficiência da fundamentação.

9. A alegação de omissão também não procede, pois o acórdão embargado examinou a controvérsia ao transcrever e analisar trechos centrais do acórdão de apelação, concluindo, de forma motivada, que houve enfrentamento adequado da matéria.

10. A pretensão de reavaliação de documentos específicos, sob o argumento de ausência de apreciação, revela tentativa de rediscussão do mérito da apelação, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

11. A aplicação do Tema 339 do STF não implica exigência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos ou provas, bastando fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

12. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando a decisão apresenta motivação clara e suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte.

13. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, desde que apresente fundamentos aptos a justificar o convencimento adotado.

14.
O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade, não havendo violação ao dever de fundamentação quando a decisão apresenta motivação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível

nº
0030115-40.2010.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
TECELAGEM DE SISAL DA BAHIA IND COM EXP IMP LTDA

e embargad
a

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .